Tribunal: TJMT
Processo: 1025597-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025597-73.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), AMAURI GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 030.739.011-08 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA GABRIELI DA SILVA BITTENCOURT - CPF: 083.401.471-88 (VÍTIMA), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA APLICANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO MINISTERIAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – A FIM DE RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA – BONS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DE CONTEMPORANEIDADE – REQUERIDO SOLTO HÁ MAIS DE 01 ANO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE
.

Não identifico plausibilidade do direito invocado, pois como restou demonstrado, a conduta, em tese, praticada pelo requerido, aparentemente, foi fato isolado, eis que não possui antecedentes criminais, muito embora haja relatos da vítima de outras agressões. Ainda, a vítima apresentou declaração particular, afirmando não possuir receio ou medo do requerido.

Ademais, o requerido foi colocado em liberdade em 16 de novembro de 2020 e, não há qualquer informação nos autos que ensejasse nova decretação da prisão preventiva. Assim, foi colocado em liberdade a mais de 01 (um) ano inexistindo informações até o momento de que o recorrido tenha importunado a vítima ou incorrido em outros atos de violência que a tenham atingido ou ainda descumprido as medidas cautelares diversas da prisão determinadas pelo juiz.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada
com pedido liminar,

manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito suspensivo
ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos da ação penal n. 1001701-44.2020.8.11.0018 (Código 11839213), que concedeu a liberdade provisória ao requerido Amauri Gonçalves de Oliveira.

Em síntese, sustentou o requerente que foi proposta ação penal em desfavor de Amauri Gonçalves de Oliveira, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006. O acusado ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, sendo que o Órgão Ministerial manifestou pelo indeferimento. Contudo o Juízo deferiu o pedido, revogando a prisão preventiva do acusado, pois a vítima apresentou declaração que não possui receio ou medo do recorrido, bem como não haveriam indícios de que sua liberdade colocaria em risco o regular andamento do processo ou a integridade física e psíquica da vítima, aplicando medidas cautelares.

Alegou que interpôs recurso em sentido estrito, mas remanescem os efeitos deletérios da decisão, pois a manutenção da decisão abre precedente perigoso, na medida em que concedeu liberdade provisória de criminoso contumaz e perigoso, ensejando a interposição da presente cautelar inominada.

Aduziu que a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado foi equivocada, uma vez que presentes os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar daquele. Sustentou que a mantença da segregação cautelar ao caso em apreço se faz imperiosa para garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do ilícito praticado e alta periculosidade social da ação perpetrada.

Noutro ponto, afirmou que esta não seria primeira vez que a vítima é agredida pelo recorrido no âmbito da violência doméstica, tendo a ofendida esclarecido perante Autoridade Policial que já foi agredida fisicamente e verbalmente várias vezes desde a união com Amauri , contudo não o denunciou nas ocasiões anteriores pois sente vergonha daqueles episódios, bem como afirmou que diante das lesões corporais causadas pelas agressões recorrentes já havia mentido para seus familiares dizendo que havia sido arranhada por um cachorro, além de que ela e o recorrido já haviam rompido o relacionamento outras cinco vezes, mas diante da promessa de mudança, a vítima concordava em reatar, o que demonstra clara e concretamente a periculosidade do acusado.

Asseverou, ainda que a Declaração supostamente firmada pela vítima e acostada aos autos, se tratar de mera declaração particular, sem fé pública, eis que sequer foi autenticada em cartório, o que deveras inspira maiores cuidados sobre a existência de manifestação de vontade livre e consciente da ofendida, especialmente por ser menor de idade desacompanhada de representante legal.

Portanto, almejou a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido estrito, para suspender os efeitos da decisão da autoridade judicial que concedeu a liberdade provisória ao requerido Amauri Gonçalves de Oliveira nos autos da ação penal n. 1001701-44.2020.8.11.0018, expedindo-se imediatamente mandado de prisão (id. 68685455).

Postergou-se a análise da liminar (id. 72207951), após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme id. 75893959, juntando documentos (id. 75893960).

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 76279471).

A defesa apresentou contestação, requerendo a improcedência da presente medida cautelar (id.
105621455, p. 20/29
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo improvimento do recurso (id. 109798464), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Medida Cautelar Inominada Criminal – Inconformismo do Ministério Público Estadual – pedido de concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito –
inviabilidade
– ausência de demonstração de urgência que justifique o pleito – inexistência dos requisitos autorizadores especialmente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação calcado na ordem pública – ausência de contemporaneidade – requerido solto há mais de um ano – ausentes informações supervenientes de prática de novas infrações, descumprimento das medidas cautelares ou importunação contra a vítima – necessidade de análise meritória do recurso sob pena de esvaziar seu objeto –
Pelo indeferimento do pedido
.”

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Como visto, c
uida-se de medida cautelar inominada apresentada pelo
Ministério Público
, objetivando conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito no 1002241-15.2021.8.11.0000, interposto na ação penal no 1001701-44.2020.8.11.0018, em razão da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT que revogou a prisão preventiva de
Amauri Gonçalves de Oliveira
, acusado, em tese, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9o do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, substituindo-a por medidas cautelares diversas. (id. 68685455)

Em resumo, o Presentante do Ministério Público
argumentou a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito considerando os efeitos da decisão de piso que revogou a prisão preventiva do requerido de forma equivocada, pois subsistiriam elementos demonstrando a periculosidade e contumácia na prática de agressões contra a vítima, bem como sustenta a existência dos pressupostos para manutenção da prisão.

Inicialmente calha a esclarecer que
Amauri Gonçalves de Oliveira
foi preso em flagrante delito no dia 22 de outubro de 2020 pela prática de violência doméstica em desfavor de sua companheira
Raíssa Gabrieli da Silva Bittencourt
, que contava com 17 (dezessete) anos de idade à época.

Conforme emerge dos autos, a Defensa constituída do requerido requereu em 05 de novembro de 2020 a revogação da prisão preventiva (id. 75893960, p. 197/202) alegando entre outras coisas: a) ausência de arbitramento de fiança pela Autoridade Policial; b) ausência de materialidade e autoria do crime de lesão corporal;
c) alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão cautelar do Acusado, uma vez que a vítima manifestou o desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência; e d) ser possuidor de condições pessoais favoráveis, tendo em vista ser primário, ter ocupação lícita e residência fixa
.

A autoridade judicial em 16 de novembro de 2020, revogou a prisão preventiva, substituiu por medidas cautelares diversas da prisão (id. 75893960, p. 224/226).

A autoridade judicial consignou que:

“
Trata-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva (ID. 42948938), formulado pela Defesa de Amauri Gonçalves de Oliveira, aduzindo, em síntese, alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão cautelar, vez que a vítima manifestou o desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência, bem como possui residência fixa e trabalho lícito, de modo que possui todas as condições necessárias para responder ao processo em liberdade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, alegando que o cenário fático que ensejou sua prisão não sofreu alterações.

Pois bem.

Embora o acusado tenha sido preso em flagrante delito pelo cometimento dos crimes de ameaça e lesão corporal em âmbito doméstico, o pedido de revogação de sua prisão trouxe elementos novos que possibilitam a reanalise de sua prisão.

Verifico que a conduta imputada ao acusado, aparentemente, foi fato isolado, eis que não possui antecedentes criminais motivo pelo qual não há nos autos indícios de que sua prisão seja necessária para resguardar o regular andamento da instrução criminal, tampouco para garantir a integridade física e psíquica da vítima, visto que a vítima apresentou declaração afirmando não possuir receio ou medo do acusado, sendo sua liberdade medida que se impõe.

No mais como é sabido, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos a efetiva imprescindibilidade da restrição a liberdade.

Nesta mesma linha de raciocínio está a jurisprudência do nosso e. Tribunal de Justiça:

...

Portanto, entendo que a prisão do acusado pode ser substituída por medidas cautelares diversas, eis que serão suficientes para manutenção da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, sendo certo que, em caso de descumprimento das medidas o Juízo reanalisará a necessidade de decretação da prisão do acusado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro o pedido formulado pela Defesa, revogando a prisão preventiva do acusado AMAURI GONÇALVES DE OLIVEIRA, substituindo-a por outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, quais sejam:

a) Comparecimento do acusado em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo;

b) Proibição de acesso ou frequência a bares e prostíbulos;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca de Juara sem prévia comunicação;

Expeça-se Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que o descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução processual, inclusive prisão preventiva...”
(id. 75893960, p. 224/226)

Ainda, nas informações esclareceu que:

“
O requerido Amauri Gonçalves de Oliveira foi preso em flagrante no dia 22/10/2020 acusado de ter praticado o(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 129, § 9o, c/c art. 61, II, “a”, ambos do Código Penal , cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública .

Porém, em 16/11/2020 este juízo revogou a custódia cautelar, por entender, basicamente, que a conduta imputada ao réu, aparentemente, foi fato isolado, eis que não possui antecedentes criminais, além de não haver mais risco para a integridade física e psíquica da vítima, uma vez que a ofendida apresentou declaração nos autos afirmando não possuir receio ou medo do réu.

Desde então não houve alteração fática que ensejasse nova decretação da prisão preventiva.

Inconformado com a soltura do réu, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, juntado aos autos em 30/11/2020.

Devidamente intimado, o réu deixou de apresentar suas contrarrazões, vindo os autos conclusos para análise do juízo de retratação quanto ao RESE...”
(id. 75893959).

Dentro desse contexto, não há como afirmar que a decisão que revogou a prisão preventiva e substituiu pelas
medidas cautelares diversas da prisão
, em primeira instância, seja teratológica ou manifestamente ilegal, e permiti a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.

Destaca-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão presentes, pois a vítima Raíssa teria sofrido agressões físicas e verbais do acusado, demonstrado, portanto, o
fumus commissi delicti
, um dos requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva.

Entretanto, o segundo requisito que sustentaria o regresso da custódia cautelar, o
“periculum in libertatis”
, não se encontra presente em relação a garantia da ordem pública.

Observa-se que o requerido não possui antecedentes criminais, aliado a outros predicados pessoas favoráveis, bem como a vítima apresentou declaração (05/11/2020) mencionando:
“não possuo interesse em manter quaisquer medidas protetivas em meu favor (...) sendo que não possuo medo do mesmo e posso conviver em sociedade com tranquilidade mesmo com AMAURI em liberdade, de modo que não possuo interesse que o mesmo permaneça preso”
.

Embora se trate de mera declaração particular, sem registro em cartório, e por possuir na ocasião 18 (dezoito) anos incompletos (nascida em 07/12/2002), é ato que exprimiu a vontade da vítima e, ao menos até agora, não foi apontado algum vício para desconstituir a sua declaração

Desta forma,
emerge dos autos que a conduta, em tese, praticada pelo requerido, aparentemente, foi fato isolado, eis que não possui antecedentes criminais, muito embora haja relatos da vítima de outras agressões. Ainda, a vítima apresentou declaração particular, afirmando não possuir receio ou medo do requerido.

Por outro lado, o requerido foi colocado em liberdade em 16 de novembro de 2020 e, não há qualquer informação nos autos que ensejasse nova decretação da prisão preventiva. Assim, foi colocado em liberdade a mais de 01 (um) ano inexistindo informações até o momento de que o recorrido tenha importunado a vítima ou incorrido em outros atos de violência que tenham-na atingido ou ainda descumprido as medidas cautelares diversas da prisão determinadas pelo juiz.

Nesse contexto, embora presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, entende-se que, de fato, a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal o seu
periculum libertatis
, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Diante do contexto delineado, a garantia da aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública pode ser preservada com a imposição de cautelares menos invasivas, que foram estabelecidas na origem.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] No caso, a prisão mostra-se excessivamente gravosa. O recorrente, primário e de bons antecedentes, sem registro de prática de agressões ou imposição de medidas protetivas anteriores, teve contra si prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9o, e 147, do Código Penal. Entretanto, tais condutas têm pena máxima inferior a 4 anos, restando não preenchidos os requisitos autorizadores do art. 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, o recorrente sequer reside mais na mesma comarca da vítima e, prestadas informações atualizadas após o decurso de cerca de 4 meses desde a revogação a prisão, não foram noticiadas novas ameaças.

A prisão cautelar deve ser utilizada em caráter excepcional, prestigiando-se, sempre que possível, medidas menos extremas e que alcancem o mesmo resultado.

Recurso provido para, ratificando a liminar, conceder a liberdade ao recorrente, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular
. (RHC 103.346/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 10/05/2019).

[...] Considerados, todavia, os interesses processuais, sociais, as circunstâncias relacionadas ao crime cometido, bem como a finalidade das demais medidas introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, igualmente destinadas à proteger a comunidade social, ameaçada pela provável prática de novos crimes, é suficiente, em juízo de proporcionalidade, a aplicação de cautelas diversas ao paciente (art. 319, III e IV, do CPP).

Ordem concedida para aplicar ao paciente as medidas cautelares alternativas de proibição de aproximação e de contato com a vítima e de suspensão do porte de arma até o julgamento da ação penal, nos moldes especificados no acórdão, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas ao caso sob exame, com a comunicação à vítima acerca da determinação de soltura, nos termos do art. 201, § 2o, do CPP.
(STJ, HC 434.772/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Também não vislumbro o dano irreparável ou de difícil reparação.

Registre-se, por fim, que a decisão censurada é datada de 16 de novembro de 2020 e, ao que parece, não sobrevieram indicativos da insuficiência e inadequação das cautelares adotadas provisoriamente pelo juízo, não se justificando, ao menos por ora, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Parquet
, sem prejuízo da devida apreciação da pretensão pelo órgão colegiado ao tempo do julgamento do mérito da vertente cautelar.

Destarte, não vislumbro a excepcionalidade a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, visto, que não evidenciado o
periculum in mora
.

Outrossim:
“(...) A concessão do efeito suspensivo demanda análise aprofundada do ato judicial impugnado, o qual será melhor examinado durante o processamento do recurso interposto pelo i. membro do Ministério Público (TJSP,Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000), de modo que deve ser conservado o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva.”
(TJMT, RSE no 3421/2014). (N.U 1018926- 34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

Nessa ordem de ideias, não há falar em concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pela Promotoria de Justiça Criminal de Juara, por não visualizar de modo insofismável a plausibilidade do direito substancial invocado, tampouco a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Calha salientar, ainda, que não se justifica a concessão do efeito almejado apenas diante da possível demora da análise do recuso em sentido estrito aviado perante o órgão revisor, pois, se assim o fosse, o efeito suspensivo da decisão ou ativo do recurso deveria ser regra, e não exceção.

De mais a mais, não cabe, aqui, incursionar nos fundamentos aduzidos pelo juízo de origem para “revogar” ou substituir o regime de cumprimento de pena do requerido, sob pena de esvaziar o conteúdo ou a pretensão contida no recurso interposto.

Por todo exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
à presente ação cautelar, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau proferida nos autos da ação penal n. 1001701-44.2020.8.11.0018 (Código 11839213) em trâmite perante ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022